Tribunal: CARF
Processo: 16682.903276/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.903276/2017-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.305 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A - TAG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
O não enfrentamento das alegações de defesa essenciais ao deslinde do litígio
caracteriza cerceamento do direito de defesa e reclama a nulidade da decisão
administrativa correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para ANULAR a decisão pela DRJ, a fim de que outra
seja proferida, para a qual devem ser consideradas todas as alegações encartadas na
manifestação de inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado(a)), Semiramis de Oliveira
Duro, Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente Substituto), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Sabrina Coutinho Barbosa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do acórdão
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que assim relatou o caso:

(...)
Referido despacho informa que “O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.903276/2017-14
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.305 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903276/2017-14

PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado”. A
“INFORMAÇÃO FISCAL”, anexada ao Despacho Decisório, traz os elementos que
levaram ao reconhecimento parcial do direito creditório e à homologação parcial das
compensações declaradas no PER/DCOMP apresentado, conforme a seguir
(...)

Seguindo a marcha processual normal, proferido voto pela DRJ negando
provimento ao pleito da contribuinte.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, pedindo reforma em
síntese:
a) nulidade da decisão por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa;
b) reconhecimento da natureza dos dutos como equipamentos instalados e
aplicação do crédito acelerado nos termos da Lei no 11.774/08 e a partir de
maio de 2008;
c) crédito relacionado aos gastos com o fornecedor Gascat Ind. E Com. Ltda.;

É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Inicialmente, a nulidade arguida pela contribuinte se diz respeito:
i)
ausência de fundamentação sobre a natureza dos dutos;
ii)
nulidade pela ausência de apreciação do pleito de diligência para apurar os
créditos decorrentes dos gastos com a empresa “GASCAT IND. E COM.
LTDA”;
iii)
ainda alega que a DRJ não apreciou o pedido de direito ao crédito em
razão da dos gastos com a empresa “GASCAT IND. E COM. LTDA”;

Os artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72, dispõe sobre as nulidades do processo
administrativo fiscal, vejamos:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.305 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903276/2017-14

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.

No que tange ao argumento de nulidade do tópico “ausência de fundamentação
sobre a natureza dos dutos”, não merece prosperar o pleito uma vez fundamento no acórdão DRJ
e chegando em conclusão diversa que pretende a contribuinte.
De outro vértice, no que tange o pleito de direito ao “GASCAT IND. E COM.
LTDA”, de fato a DRJ deixou de analisar o pleito da contribuinte, assim, tendo preterição do
direito de defesa nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido:
Processo:10882.907066/2011-69
Ementa:Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. O não enfrentamento das
alegações de defesa essenciais ao deslinde do litígio caracteriza cerceamento do direito
de defesa e reclama a nulidade da decisão administrativa correspondente.
Nome do relator:CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA

Assim, merece prosperar o pleito de nulidade da contribuinte, uma vez que o
argumento sobre o crédito decorrente da empresa GASCAT IND. E COM. LTDA, não foi
apreciado.

Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
ANULAR a decisão pela DRJ, a fim de que outra seja proferida, para a qual devem ser
consideradas todas as alegações encartadas na manifestação de inconformidade.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.305 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903276/2017-14

Fl. 304
DF CARF MF
Original